Tribunal: TJDFT
Processo: 0735834-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735834-51.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: MARIA LENIR DA SILVA PERDIGAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por MARIA LENIR DA SILVA PERDIGÃO: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. Inicialmente, registro que, conforme petição de id 163339814, a parte exequente espontaneamente juntou aos autos correção dos cálculos apresentados, em razão de equívoco no percentual dos honorários advocatícios. Assim, tendo em vista que a correção foi apresentada antes da impugnação de id 163747039, entendo que não houve má-fé da exequente, mas apenas a ocorrência de erro material na planilha anteriormente apresentada, o que foi prontamente corrigido pela parte credora. Por outro lado, ainda que considerando a planilha de id 163343851, as partes divergem quanto ao valor devido. A parte exequente pleiteia a quantia de R$ 210.260,54, conforme planilha de ID 163343851. Doutro lado, a executada entende como devida/correta a quantia R$ 208.109,61, conforme planilha de ID 163747040. Assim, remetam-se os autos à Contadoria para que diga se há excesso de execução no pedido de cumprimento de sentença formulado pelo exequente. Observe-se o teor da sentença de ID 161024970, do acórdão de ID 161024971, e da presente decisão. Esclareço à Contadoria que os cálculos deverão ser atualizados até a data indicada pelo exequente na planilha de ID no 163343851. Com o retorno, intimem as partes para manifestação em relação aos cálculos, no prazo comum de 5 dias. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para análise da impugnação.” (...) “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pela executada AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI em face da decisão de ID 164496069. Argumenta o embargante que a decisão em referência restou omissa ao reconhecer a possibilidade de retificação dos cálculos pelo exequente quando já estava em curso o prazo para pagamento voluntário. Sustenta que o erro está relacionado aos próprios critérios de fixação do cálculo, circunstância em que não seria possível proceder-se à correção a qualquer momento. O embargado apresentou contrarrazões no ID 167215949. Entendo que não assiste razão ao embargante. Conforme restou consignado na decisão embargada, a alteração do cálculo ocorreu de forma espontânea pela exequente, foi apresentada antes da impugnação e visou apenas a correção de erro material na planilha relativo ao percentual dos honorários advocatícios. Tratou-se de mero erro material que não trouxe qualquer prejuízo ao executado, pois foi prontamente corrigido pela credora. Não há, pois, qualquer omissão na decisão em tela. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado, todavia, o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar decisão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Noutro giro, deixo de analisar nesta oportunidade a impugnação de ID 163747039, pois entendo necessário o retorno dos autos à contadoria judicial. Com efeito, analisando a planilha de cálculos apresentada ao ID 164795845, verifico que ela não seguiu os parâmetros fixados no título judicial, pois considerou como “valor principal” a quantia de R$60.544,87, quando a condenação da lide foi preferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos seguintes: a) julgo procedente o pedido da lide principal e condeno o requerido ao pagamento de R$ 96.871,79, que deve ser acrescido de correção monetária (INPC) e juros legais (1% a.m.), a contar da última atualização (ID n. 34951966); b) julgo improcedente a denunciação da lide. Na lide principal, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o do CPC”. Deixou, portanto, de considerar que, na forma da sentença proferida, os juros de 1% a.m devem incidir sobre o valor de R$ 96.871,79. Desse modo, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos a Contadoria Judicial para apresentar nova planilha, observando o teor da sentença de ID 161024970, do acórdão de ID 161024971 e da decisão de ID 164496069.” O Agravante sustenta que, “durante o decurso do prazo de pagamento voluntário, quando Agravante já estava intimado a pagar, a Agravada apresentou petição ID 163339814 informando que havia equívoco nos cálculos quanto ao percentual de honorários aplicado e pugnou pela sua retificação”. Salienta que “Para que fosse possível a correção sem caracterizar excesso e ônus sucumbênciais, a correção necessariamente teria que ter sido feita ANTES do recebimento da petição do cumprimento de sentença e ANTES da intimação para pagamento”. Ressalta que, “se o Agravado perceber um erro nos cálculos e solicitar uma retificação, o juiz deveria conceder um novo prazo para pagamento voluntário após a retificação dos cálculos, já que houve modificação da causa de pedir”. Conclui que “A Agravada discriminou valor nos cálculos ID161027097 maior do que o determinado da sentença, o que configura excesso de execução, apontado em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art.525, §1o do CPC/15”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para fins de condenação do Agravado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o excesso apurado, reputando como correto o valor de R$ 208.109,61 (duzentos e oito mil, cento e nove reais e sessenta e um centavos) apresentado em sede de impugnação” ou, subsidiariamente, para “que seja concedido novo prazo de pagamento voluntário à Agravante, bem como seja retirada a multa de 10% pelo não pagamento voluntário e 10% de honorários advocatícios para fase de cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (ID 50625837). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator